Tribunal: TJMT
Processo: 1038619-27.2022.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
SÚMULA JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL QUE NÃO AUTORIZA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DIVERGENTES. INSEGURANÇA PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. DÚVIDA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 308504940 – reclamação no 1038619-27.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Criminal E Fazendário De Várzea Grande), que julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado FAUSINETE JÚNIOR DE LIMA, da imputação do crime descrito no artigo 329, “caput” do CP. 2– Os depoimentos colhidos em juízo apresentam contradições relevantes. O policial militar JHONATAN JACOB DA SILVA afirmou que o réu teria “entrado em luta corporal” com o sargento PAULO SÉRGIO ALVES, enquanto este último declarou apenas ter sido “empurrado” no momento em que o acusado tentava fugir. Essa divergência se contrapõe ao relato da testemunha civil JÉSSICA MARQUES DA SILVA, que afirmou não ter presenciado qualquer ato de resistência ou agressão. No mesmo sentido, o acusado, em seu interrogatório judicial, negou a prática de violência ou grave ameaça. Tais incongruências fragilizam o conjunto probatório. 2.1) Os arquivos de mídia juntados sob os id. 308504899 e 308504900 não se mostram aptos a comprovar resistência ativa por parte do acusado. Trata-se de registro parcial da abordagem policial, no qual se verifica apenas tumulto promovido por populares, sem que haja demonstração inequívoca de agressão ou oposição física relevante do réu à atuação dos agentes. 2.2) Ainda, diante da alegação de luta corporal, a ausência do exame de corpo de delito reforça a insuficiência do acervo probatório para sustentar condenação. 2.3) A dúvida quanto à materialidade e à configuração do dolo específico impõe a manutenção da absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038619-27.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIONATHAN ARISTIDES PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 056.998.281-25 (APELADO), FAUSINETO JUNIOR DE LIMA - CPF: 033.703.181-99 (APELADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025